Tribunal: STF
Processo: RE 1427856
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESOLUÇÃO Nº 532, DE 2015, DO CONTRAN. MONITORAMENTO INTERNO DE VEÍCULOS POR CÂMERAS. AUSÊNCIA DE GRAVAÇÃO DAS IMAGENS PARA IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INTIMIDADE E À AMPLA DEFESA, EX VI DO ART. 5º, INCS. X E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ART. 280, § 2º, DA LEI Nº 9.503, DE 1997. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. (ARE Nº 748.371-RG/MT; TEMA RG Nº 660). OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: ENUNCIADO Nº 636 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESOLUÇÃO Nº 532/15 DO CONTRAN. ORGÃO NORMATIVO DO MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA. ART. 22, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. CONEXÃO. RE 1101937. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. EDIÇÃO DE NOVA RESOLUÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO POR VIDEOMONITORAMENTO. CÂMERA DE ALTA RESOLUÇÃO. AUTUAÇÕES E MULTAS. POSSIBILIDADE. DIREITO À INTIMIDADE E À PRIVACIDADE. MITIGAÇÃO. SEGURANÇA DA COLETIVIDADE. PREVALÊNCIA. 



    1. Remessa oficial e apelação interposta em desafio a sentença que julgou procedente os pedidos veiculados na presente Ação Civil Pública, para que seja excluído do sistema de verificação de infrações de trânsito por videomonitoramento as eventuais infrações cometidas dentro dos veículos, por violar o princípio constitucional do direito a intimidade e privacidade. Também determinou que não poderão ser apuradas por videomonitoramento as infrações que tenham sistema próprio de apuração, como avanço de sinal, excesso de velocidade ou de carga etc. Bem como as infrações pela não utilização do farol baixo durante o dia, previsto na Lei 13.290/2016, não poderão ser aferidas por videomonitoramento, nas zonas urbanas, mesmo de trechos de rodovias federais ou estaduais, que estejam em tais áreas, com exceção em túneis, mesmo iluminados. Entendeu o juiz monocrático que todas as infrações por videomonitoramento não ressalvadas na decisão, só poderão ser aplicadas com a descrição completa e detalhada da infração, para que o infrator saiba efetivamente o que infringiu, quando e onde, para que possa se defender, se assim desejar, sob pena de nulidade. Ainda, na forma do art. 300 e seguintes do CPC, concedeu o juiz a quo, em parte a tutela de urgência, para determinar que o CONTRAN, através da União Federal - AGU, no prazo de 60 (sessenta) dias contados do prazo final para a interposição de eventual recurso de apelação, ou recurso obrigatório (art. 496 do CPC), edite uma nova RESOLUÇÃO sobre videomonitoramento adotando os balizamentos estabelecidos nesta decisão judicial, que terá validade para as regras de trânsito das três esferas de governo, federal, estadual e municipal, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia de atraso. 



    2. Em seu apelo, a União suscitou as seguintes preliminares: a) as ações propostas no Juízo Federal do Estado do Ceará e no Juízo Federal de Uberlândia têm pedidos diferentes, portanto não comportam o reconhecimento da conexão entre ambas; b) carência da ação por ausência de interesse processual por parte do MPF, já que utilizou de via inadequada para pleitear a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo (Resolução nº 532/2015 do CONTRAN); c) a eficácia da decisão deve se restringir ao âmbito dessa Seção Judiciária, nos termos do art. 16 da Lei nº 7.347/85; d) julgamento ultra petita ao determinar que o CONTRAN editasse uma nova Resolução sobre videomonitoramento. No mérito, a União sustenta: a) a legalidade da Resolução CONTRAN nº 532/2015, nos termos do previsto pelo art. 280, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB; b) Não há ofensa à intimidade e à privacidade das pessoas, à luz das normas do CTB e do princípio da razoabilidade, uma vez que toda conduta e comportamento do condutor deve observar as normas do CTB; c) ofensa ao princípio da separação de poderes e a concepção de legalidade e a exigência de lei para criar obrigações; d) ausência de condições para ampliação do quadro de agentes de trânsito na mesma proporção do aumento da frota de veículos e número de condutores, e a menor onerosidade e melhor efetividade do videomonitoramento; e) Pede que seja afastada a astreintes. 



    3. O Ministério Público Federal ajuizou a presente Ação Civil Pública na Justiça Federal da 1ª Região, em face do Município de Uberlândia/MG e da União Federal, a qual posteriormente, pelo reconhecimento da conexão com o Processo nº 0806871-88.2017.4.05.8100, sendo então redistribuída, por dependência, para a 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Ceará. Nesta ação, o MPF objetiva a suspensão imediata dos efeitos da Resolução nº 532/2015 do CONTRAN, a fim de que os municípios se abstivessem de realizar a fiscalização de trânsito por videomonitoramento por meio câmeras, sob o argumento de que tal medida viola direitos fundamentais relativos à intimidade e à vida privada previstos no art. 5º, X da CF/88; e que o Município de Uberlândia se abstivesse de aplicar multas de trânsito fazendo uso de imagens geradas pelas câmeras de videomonitoramento. 



    4. Reconhecida a conexão, o Parquet aditou a petição inicial, para requerer a exclusão do Município de Uberlândia do polo passivo do feito e a fixação da competência da seção judiciária do Ceará para o processamento e julgamento da presente ação; a regulamentação dos tipos de equipamentos eletrônicos e audiovisuais passíveis de utilização para comprovar infrações de trânsito, nos termos do art. 280, § 2º do CTB, fixando, inclusive, critério técnico para o equipamento ou sistema a ser utilizado, o qual deverá ser atestado por órgão ou entidade ligada ao INMETRO; a manutenção das imagens gravadas que registraram o fato gerador da infração, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da notificação de imposição de penalidade, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e contraditório aos autuados na esfera administrativa. 



    5. A ACP nº 0806871-88.2017.4.05.8100 e a presente ação são conexas, nos termos do art. 55 do CPC, visto que em ambas a causa de pedir é a violação aos direitos fundamentais da intimidade e da privacidade, e ao princípio da legalidade na aplicação da Resolução nº 532/2015 do CONTRAN. Preliminar rejeitada 



    6. Nos termos da tese firmada em sede de repercussão geral pelo STF no julgamento do RE 1101937, julgado em 08/04/2021, ‘I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas’. 



    7. Não há que se falar em inadequação do meio utilizado, visto que a ação civil pública é o meio adequado para amparar direito difuso tido por violado. 



    8. Eventual julgamento ultra petita apenas acarreta a nulidade da sentença no ponto em que ultrapassou os limites objetivos da lide, e não de toda a sentença. No caso, não houve pedido na exordial para edição de uma nova Resolução, de modo que se afasta, de plano, esta parte da sentença, por desbordar dos contornos traçados na inicial. 



    9. No caso, o Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 12, da Lei nº 9.503/1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e conforme o Decreto nº 4.711/2003, que trata da Coordenação do Sistema Nacional de Trânsito - SNT, considerando a necessidade de incluir a fiscalização por câmara de monitoramento nas vias urbanas, resolveu alterar o art. 1º da Resolução CONTRAN Nº 471/2013, com redação dada pela Resolução CONTRAN nº 532, de 2015, de 17/06/2015, para regulamentar a fiscalização de trânsito por intermédio de videomonitoramento, incluindo a fiscalização por câmeras de monitoramento nas vias urbanas. 



    10. O § 2º do artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro prevê a lavratura de auto de infração mediante a comprovação da transgressão por meio de aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN. Por sua vez, o art. 2º, caput e parágrafo único, da Resolução nº 471, de 2013, dispõe que a autoridade ou o agente de trânsito poderão realizar a fiscalização remota por meio de sistemas de videomonitoramento, autuando condutores e veículos, de forma 'on line', pelo descumprimento das normas gerais de circulação e conduta, anotando no campo ‘observação’ a forma como foi constatado o cometimento da infração. 



    11. Importa registrar que o art. 252, IV, do CTB tipifica como infração de trânsito o ato de dirigir o veículo usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. De semelhante modo, o art. 244, I, do Código pune a conduta praticada por aquele que conduz motocicleta, motoneta e ciclomotor sem usar vestuário de proteção. Ainda, de acordo com o art. 26, I e II, c/c art. 28 do mesmo diploma, o condutor deverá, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, e abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas, como, por exemplo, dirigir falando no celular.



    12. Assim, não há que se falar em invasão de privacidade ou da intimidade do condutor pela utilização de câmeras na fiscalização por meio de sistema de videomonitoramento, posto que toda conduta e comportamento do condutor deverá observar as normas preceituadas pelo CTB, constituindo infração de trânsito a prática de atividades que representem qualquer tipo de perigo ou desatenção do condutor. 



    13. Importante registrar que o trânsito em condições seguras é um direito de todos e um dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito de suas respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito, a teor do disposto no §2º do art. 1º do CTB. 



    14. A regulamentação pelo CONTRAN, de meios tecnológicos para realização da fiscalização de trânsito, como a edição da Resolução nº 471, de 2013, que regulamenta a fiscalização de trânsito por intermédio de sistema de videomonitoramento, está em harmonia com os objetivos do Sistema Nacional de Trânsito, quais sejam, priorizar a segurança no trânsito e garantir um trânsito em condições seguras a todos os cidadãos, não representando violação do direito à privacidade. Ou seja, não há que se falar em dano a intimidade com a filmagem de veículos em via pública, sendo esta medida eficaz para a fiscalização e segurança do trânsito. Precedente: PROCESSO: 08136296520194050000, PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 03/08/2021. 



    15. Remessa oficial e Apelação providas, para julgar improcedente a ação. Sem condenação em honorários (art. 18, da Lei n. 7.347/1985).” (e-doc. 16; destaques acrescidos).



    2. Nas razões do recurso, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o Ministério Público argui a ofensa ao art. 5º, incs. X e LV, da Constituição da República, uma que vez a adoção do videomonitoramento público para a aferição de infrações de trânsito ofende a privacidade e a intimidade dos indivíduos. Ainda, conforme constatado em perícia nos autos, as imagens extraídas não são arquivadas para posterior registro, a inviabilizar o contraditório e a ampla defesa dos notificados. Argui que violação ao princípio da legalidade também pela Resolução nº 532, de 2015, do Contran, porquanto o aparato utilizado não possui a específica regulamentação do Contran, bem como não permite o acesso dos comprovantes de materialização das infrações, a despeito do art. 280, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro (e-doc. 28).



    3. Opostos, os embargos de declaração foram rejeitados (e-docs. 22 e 24). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. Conforme se extrai da exauriente ementa supratranscrita no relatório, a Turma Julgadora decidiu a questão com base em norma infraconstitucional (Código de Trânsito Brasileiro — Lei nº 9.503, de 1997), a fim de rechaçar a suposta intromissão na intimidade e na vida privada na atuação administrativa para verificação das infrações de trânsito. 



    5. Desse modo, a ofensa ao art. 5º, inc. X, da Constituição da República, caso ocorrente, seria meramente reflexa, reitero, uma vez que baseado o aresto impugnado em lei federal, sem que seus fundamentos estejam enveredados em âmbito constitucional. 



    6. Em igual sentido, a suposta violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371- RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    7. Dessarte, não é dada a esta Suprema Corte a análise da compatibilidade da Resolução nº 532, de 2015, no tocante ao art. 280, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, a teor, inclusive do enunciado nº 636 da Súmula do STF:



    E. 636: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    8. Neste sentido, a jurisprudência do Pretório Excelso:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTAS DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR PELA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Trânsito Brasileiro), revelando-se oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, bem como o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”



    (RE nº 1.319.817-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 10/10/2022, p. 18/11/2022).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.   



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, em conformidade com o art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator